Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-30.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007327-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 044.608.841-27 (PACIENTE), Juiz 5ª Vara Especializada Família e Sucessoes de Cuiabá (COATOR), REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA GUIMARAES CHOCAIR - CPF: 015.682.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. C. F. - CPF: 084.765.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA AÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO –
DÍVIDA QUITADA – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – PERDA DO OBJETO –
WRIT PREJUDICADO
.

Considerando que foi extinta a ação executória, em razão do adimplemento do débito alimentar, resta esvaziado o presente remédio heroico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS Nº 1007327-30.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:

REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE

PACIENTE:

FELIPE DOS SANTOS FERNANDES

IMPETRADA:

MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por
REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE
,

em favor de
FELIPE DOS SANTOS FERNANDES
, em virtude do decreto prisional expedido nos autos de Execução de Alimentos nº. 1006436-17.2021.8.11.0041, pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,

Dr. Luís Fernando Voto Kirche
, haja vista o inadimplemento referente a alimentos devidos ao filho J.L.C.F., relativos aos meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, bem como das prestações que se vencerem no curso da ação.

Em síntese, sustenta a impetrante que no dia 02 de março de 2021, o filho do paciente, João Lucas Chocair Fernandes, representado por sua genitora Karina Guimarães Chocair, ajuizou ação de execução de alimentos, asseverando que seu genitor estaria em atraso com o pagamento das 03 (três) últimas parcelas alimentícias, sendo os meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, no valor de R$3.365,96 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Em justificativa do paciente, apresentada por intermédio da Defensoria Pública, comprovou o pagamento da dívida (R$3.365,96), no dia 05/10/2021, sustentando a impossibilidade de pagar os alimentos que venceram no decurso da ação, além de questionar a incompatibilidade da pensão alimentícia arbitrada e sua real condição financeira.

Alega que a exequente impugnou a justificativa, solicitando a prisão do paciente com base no artigo 528, §7º do CPC, em razão do não pagamento das parcelas vincendas no curso da execução, que totalizam o importe de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

Aduz que o Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do devedor, motivada pela quantia monetária a ser indicada no cálculo atualizado, razão pela qual foi proferida decisão pela autoridade coatora, decretando a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Defende que à apresentação de cálculos pela exequente, esta, em manifesta contradição ao artigo 528, §7º do CPC, atualizou todo o débito a contar do mês de novembro de 2020, data do ajuizamento do pedido, devendo ser considerado excesso no valor cobrado, pois ao apresentar os cálculos da dívida, não abateu o valor pago de R$3.365,96 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), recalculando e corrigindo os meses que já foram pagos pelo paciente.

Diante do que expôs, requer a concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade da decisão da autoridade coatora, confirmando-se a liminar (id. 125063698).

A liminar foi
indeferida
em 02/05/2022,
por esta Relatoria
(id. 125466159).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, que fundamentou a decretação da prisão civil em razão da inadimplência alimentar (id.

126758174).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pela denegação da ordem (id. 129271651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ação de Habeas Corpus tem o escopo de assegurar a liberdade de indivíduos que sejam constrangidos por prisão ilegal ou sua eminência.

No caso em tela, verifica-se que, no curso deste remédio heroico, foi extinta a ação de execução de alimentos que embasou o decreto prisional, em razão do adimplemento do débito alimentar, conforme se vê pelo andamento processual na origem, razão pela qual fica esvaziada a pretensão deduzida na exordial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PAGAMENTO DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – PERDA DE OBJETO
– WRIT PREJUDICADO.”

(TJ-MT 10135361520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“HABEAS CORPUS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA DE OBJETO
– WRIT PREJUDICADO. Havendo composição entre as partes sobre os alimentos executados nos autos que fundamentou o decreto prisional, com a revogação deste, não subsiste constrangimento ilegal, de modo que resta prejudicado o presente writ em virtude da perda superveniente do objeto.”

(TJ-MT 10198198820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

Isto posto, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c 159 do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS impetrado em favor do paciente
FELIPE DOS SANTOS FERNANDES
e, por conseguinte, extingo a ordem sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022